Tribunal: TJDFT
Processo: 0733366-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733366-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: MARCELO LOBATO LECHTMAN, MORAES E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados MARCELO LOBATO LECHTMAN e JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 35044052, na qual o apelante CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA suscita o não conhecimento das contrarrazões apresentadas, em razão de alegada inovação recursal, bem como pede o desentranhamento de documentos. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora